Tribunal: CARF
Processo: 16327.720082/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720082/2018-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.235 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
RESTITUIÇÃO
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-89.231 (e-fls. 858 a 867) da
16a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte (e-fls. 475 a 486) contra despacho decisório eletrônico 128944263 (e-fls.
850/851) que indeferiu seu Pedido de Restituição.
A contribuinte apresentou o PER n° 26010.58910.191217.1.2.02-1058 (e-fls.
854/855), no valor de R$ 13.916.629,03, cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2012, no montante de R$ 89.628.178,86.
O pedido de restituição foi indeferido, de acordo com o despacho decisório,
porque o mesmo crédito já teria sido objeto de análise no PerDcomp n° 33667.93528.31011
4.1.3.0 2-2520.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que o crédito pleiteado no PER aqui analisado e na DCOMP n°
33667.93528.31011 4.1.3.0 2-2520, analisado no processo n° 16327.903403/2014-73, são
distintos, eis que no crédito pleiteado na DCOMP não estava incluído o crédito pleiteado no PER
analisado nos presentes autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720082/2018-05
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.235 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720082/2018-05

A DRJ, após breve relato dos atos processuais ocorrido no processo n°
16327.903403/2014-73, consignou que a própria contribuinte percebera, nos presentes autos, que
no outro processo é onde deveriam ser travadas as discussões quanto ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2012.
Afirmou a DRJ que o direito creditório pleiteado nos presentes autos corresponde
a uma das parcelas componentes do saldo negativo, e que não teria sido incialmente considerada
no Processo no 16327.903403/2014-73, porque em 17/01/2019 a contribuinte teria realizado
ampla alteração nas parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ.
E, por constatar que a decisão de 1a instância no processo no 16327.903403/2014-
73 concluiu pela inexistência de saldo negativo de IRPJ despois das compensações, a DRJ julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Também foi indeferido o pedido de
sobrestamento do presente processo até decisão final administrativa naquele outro processo.
Irresignado com o r. decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário (e-fls. 1178 a 1195) onde alegou que o crédito pleiteado nos presentes autos não está
incluído na DCOMP n° 33667.93528.310111.4.1.3.02-2520, por se tratar de crédito não utilizado
naquele PER/DCOMP (R$ 11.429.354,98), bem como se tratar de novo crédito apurado
posteriormente, em razão das declarações retificadoras (restante do crédito).
Aduz a recorrente que não houve desmembramento do crédito, mas que o crédito
foi pleiteado no PER aqui analisado, porque não foi possível a retificação daquela DCOMP por
ter sido emitido despacho decisório nos autos do PA no 16327.903403/2014-73. E encaminhou o
PER para se resguardar da decadência.
Alega a Recorrente que houve equívoco na diligência determinada pela DRJ nos
autos do PA no 16327.903403/2014-73, ao ser glosado R$ 8.654.846,36 do saldo negativo de
IRPJ, defendendo que o saldo negativo deveria ser de R$ 88.142.853,02 e não de R$
77.000.732,58, como concluiu a Autoridade Fiscal.
A Recorrente requereu a reforma do acórdão recorrido com o reconhecimento do
direito creditório aqui pleiteado ou o sobrestamento do julgamento do presente processo até
decisão final administrativa do processo no 16327.903403/2014-73.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
1.Da delimitação da controvérsia
O direito creditório pleiteado no presente processo, por meio do PER n°
26010.58910.191217.1.2.02-1058, conforme afirma a própria Recorrente, é o saldo que restou
depois das compensações que utilizaram o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2012 informado na DCOMP n° 33667.93528.310114.1.3.02-2520 e analisada no
processo no 16327.903403/2014-73.
Na DCOMP n° 33667.93528.310114.1.3.02-2520, o crédito pleiteado foi de R$
89.467.699,49 (em valores originais), conforme se verifica no excerto abaixo:
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.235 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720082/2018-05

Nos presentes autos a Recorrente informa direito creditório de R$ 89.628.178,86,
conforme excerto do PER n° 26010.58910.191217.1.2.02-1058:

Constata-se que tanto a DCOMP como o PER tratam do mesmo crédito, saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2012.
A DRJ havia consignado que “o saldo negativo é o direito creditório resultante da
apuração, não podendo ser desmembrado e discutido, em partes, nos mais diversos processos.
Além disso, não se vê, na legislação supra, que a antecipação regularmente recolhida,
isoladamente, possa fundamentar um direito creditório autônomo.”
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.235 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720082/2018-05

De fato, não é aconselhável realizar-se a análise de um mesmo direito creditório,
em dois processos distintos, mormente em se tratando de saldo negativo. A Receita Federal já
havia orientado que processos de restituição e as de compensação que se baseassem no mesmo
crédito deveriam compor um único processo para evitar decisões contraditórias, conforme se
verifica na Portaria RFB n° 666/08, cujo artigo 1o dispõe o seguinte:
Art.1o Serão objeto de um único processo administrativo:
[...] IV os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação (Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas
A DCOMP n° 33667.93528.310114.1.3.02-2520 foi encaminhada em 31/01/2014
e o PER n° 26010.58910.191217.1.2.02-1058, muito tempo depois em 19/12/17. Como o pedido
de compensação e o pedido de restituição foram formalizados em processos distintos, e tendo em
vista que haverá valores a serem restituídos depois de que o crédito reconhecido for utilizado
para compensação dos débitos declarados, e se houver saldo a ser restituído, o processo de
compensação dever ser analisado antes do processo de restituição.
No presente processo, a Recorrente pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário no montante de R$ 89.628.178,86:

Ocorre que no processo no 16327.903403/2014-73, depois das retificações da
DIPJ, das justificativas apresentadas pela contribuinte na manifestação de inconformidade e da
diligência determinada pela DRJ, a decisão de 1a instância reconheceu saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2012 no montante de R$ 88.006.604,52, conforma tabela abaixo:
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.235 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720082/2018-05

No recurso voluntário do processo no 16327.903403/2014-73, a Recorrente
reconhece que o valor que remanesce para discussão é de R$ 51.434,53, relativo a IRRF, confira-
se (e-fl. 16749 ):
5. Após nova manifestação de inconformidade, a I. DRJ houve por bem
reconhecer um crédito suplementar de R$ 483.178,04, o que totaliza um
reconhecimento do saldo negativo no total de R$ 88.006.604,52.
6. Ou seja, dos R$ 89.628.178,86 que o Recorrente pretendia ver reconhecido
como saldo negativo do AC 2012, houve o reconhecimento de R$
88.006.604,52.
7. Portanto, a D. Autoridade Fiscal deixou de reconhecer o montante de R$
1.621.574,34:
a) R$ 1.485.325,86 a título de imposto pago no exterior;
b) R$ 136.248,48 a título de IRRF
8. Contudo, o acórdão da I. DRJ deverá ser parcialmente reformado, para que
haja o reconhecimento complementar de crédito no montante de R$ 51.434,53,
a título de IRRF. Vejamos. (grifei)
III – DO DIREITO
9. Conforme será demonstrado, a diferença que se discute no presente recurso
(R$ 51.434,53) se dá em razão da divergência no IRRF apurado e recolhido.
10. Conforme acórdão da DRJ, o valor reconhecido pela RFB a título de IRRF
foi de R$ 5.283.403,89:
Portanto, o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 não objeto de
questionamento é de R$ 88.006.604,52, e o valor que permanece em discussão no processo no
16327.903403/2014-73 é de R$ 51.434,53.
Considerando, portanto, que ainda remanesce em discussão parcela de direito
creditório no processo no 16327.903403/2014-73 e o valor da restituição pleiteada no presente
processo deve ser deferida somente após o processamento das DCOMPs que utilizam o mesmo
crédito, e se houver saldo a ser restituído, o julgamento do presente processo dever ser
sobrestado até decisão administrativa final naquele outro processo.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.235 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720082/2018-05

Conclusão
Por todo o exposto voto para converter o julgamento em diligência para que o
processo seja devolvido à Unidade de origem para aguardar a liquidação da decisão no processo
no 16327.903403/2014-73, que após decisão definitiva naquele processo, deverá elaborar
relatório informando qual o valor do direito creditório reconhecido relativo a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2012 (valor principal e dos juros), quais foram os débitos compensados
(discriminando os valores de principal e consectários legais acrescidos, se houver), informando
em qual DCOMP foram declarados, e o saldo disponível, se houver, para restituição pleiteada no
presente processo.
A Unidade de Origem, deverá dar ciência do relatório à contribuinte, abrindo-lhe
prazo de 30 dias para manifestar-se, caso desejar.
Após que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1203
DF CARF MF
Original